Tribunal: STF
Processo: Rcl 55994
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por SK Tecnologia Subaquática Eireli com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, sob o fundamento de ausência de aderência entre a controvérsia instaurada nos autos do processo de referência e aquela amparada nas ADI’s nºs 7.063/RJ e 3.694/AP.



    A parte agravante defende a existência de aderência estrita entre o provimento reclamado e a decisão proferida nas referidas ações diretas. Alega que o reconhecimento de que as custas judiciais possuem natureza tributária atrai, por consequência lógica e de forma imperativa, a aplicação de todo o regramento jurídico aplicável às taxas, espécie tributária na qual as custas estão inseridas.



    Aduz que na ADI 7.063/RJ, ainda que esta Corte não tenha analisado questões relativas ao termo inicial de aplicação de normas que majoram tais tributos, tais pontos estão umbilicalmente vinculados à natureza tributária das custas e acrescenta que no julgamento da ADI nº 3.694/AP, o Plenário da Corte se manifestou sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade (geral e nonagesimal), em relação as leis que instituem ou majoram as custas judiciais. De acordo com a agravante os princípios da anterioridade e da irretroatividade em matéria tributária estão umbilicalmente ligados, sendo que o reconhecimento de que a norma tributária deve observar o princípio da anterioridade tem como consequência lógica e inarredável a impossibilidade de retroação da Tabela de Custas para atingir fatos geradores consumados em período anterior à produção de efeitos da Lei nº 9.507/2021, do Estado do Rio de Janeiro.



    Assim, requer a reforma da decisão agravada e a procedência da reclamação para determinar o regular processamento do recurso especial interposto no processo nº 0184909-48.2018.8.19.0001.



    Decido.



    Inicialmente, observo que a presente reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, não incidindo na espécie a Súmula nº 734/STF.



    Reexaminando os autos, observo assistir razão à reclamante quando aduz ser imperativa a observância das limitações constitucionais ao Poder de tributar em relação às normas que instituem ou majoram custas judiciais, dentre as quais se inserem o princípio da anterioridade e da irretroatividade, considerada a aderência do ato reclamado com a orientação firmada nas ADIs nºs 7.063/RJ e 3.694/AP.



    Com efeito, a Lei nº 9.507/2021 do Estado do Rio de Janeiro foi analisada na ADI nº 7.063/RJ, ocasião em que o Plenário da Corte reiterou o entendimento da natureza tributária (espécie taxa) das custas judiciais devidas em razão da prestação de serviço público divisível relativo à Administração Judiciária. Por sua vez, no julgamento da ADI nº 3694/AP, o Plenário da Corte deu interpretação conforme à lei do Estado de Amapá, de modo que o dispositivo lá questionado somente teria eficácia, “em relação aos dispositivos que aumentam ou instituem novas custas e emolumentos”, após 90 dias da sua publicação. Segue ementa do julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006": procedência, em parte, para dar interpretação conforme à Constituição ao dispositivos questionado e declarar que, apesar de estar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, a eficácia dessa norma, em relação aos dispositivos que aumentam ou instituem novas custas e emolumentos, se iniciará somente após 90 dias da sua publicação. II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa. III. Lei tributária: prazo nonagesimal. Uma vez que o caso trata de taxas, devem observar-se as limitações constitucionais ao poder de tributar, dentre essas, a prevista no art. 150, III, c, com a redação dada pela EC 42/03 - prazo nonagesimal para que a lei tributária se torne eficaz. (ADI nº 3694/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/11/06)



    Transportando a orientação firmada nas referidas ações diretas para o caso dos autos, observo que a Lei Estadual nº 9.507, foi publicada em 09 de dezembro de 2021, dispondo sobre os valores majorados das custas judiciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que os seus efeitos somente se perfectibilizaram a partir de 09 de março de 2022, em observância ao princípio da anterioridade (geral e nonagesimal). A referida lei foi regulamentada pela Portaria CGJ nº 226, de 07 de março de 2022, que aprovou as Tabelas Judiciais, também com efeitos a partir de 09 de março de 2022.



    Dessa forma, no período compreendido entre a data da publicação da Lei Estadual nº 9.507/2021 e a data inicial dos efeitos da lei e da Portaria nº 226/2022, estava em vigor os valores das custas judiciais previstos na Portaria CGI nº 1.872, de 27 de dezembro de 2021, sendo de rigor a sua observância, por força do princípio da irretroatividade tributária. Isso porque, ocorrida a situação prevista em lei como necessária ao nascimento da obrigação tributária e devidamente recolhido o tributo (custas judiciais), de acordo com os valores previstos na Portaria CGI nº 1.872/2021 (doc. 4), considera, ipso facto, extinto o crédito tributário, por conta do disposto no art. 156, I, do Código Tributário Nacional.



    Não há que se falar em regularização de preparo, uma vez que de preparo irregular não se trata. A necessidade de comprovação do preparo na data da interposição do recurso, não se confunde com o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária.



    O princípio da anterioridade (geral e nonagesimal) relaciona-se indissociavelmente com o princípio da irretroatividade da lei em matéria tributária, como decorrência lógica do princípio da segurança jurídica, o que impede a retroação dos efeitos da Portaria nº 226/2022, para atingir situações consolidadas na vigência da Portaria revogada. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do recurso especial interposto no Processo nº 0184909-48.2018.8.19.0001.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente